Tribunal: TJPA
Processo: 0805174-18.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805174-18.2018.8.14.0015

APELANTE: ELY SALIM KHAYAT, MICHEL SALIM KHAYAT

APELADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805174-18.2018.8.14.0015

EMBARGANTE: ELY SALIM KHAYAT, MICHEL SALIM KHAYAT

EMBARGADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO-SURPRESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ely Salim Khayat e Michel Salim Khayat contra acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, que negara provimento à apelação cível interposta em face de sentença proferida em Ação de Desapropriação ajuizada pela empresa Equatorial Transmissora 7 SPE S.A., a qual fixou indenização em R$ 122.300,00 pela desapropriação de imóvel rural. Os embargantes alegam omissões no acórdão quanto à alegada decisão-surpresa relacionada à preclusão da impugnação à parcialidade do perito judicial, além de ausência de análise do art. 1.009, §1º, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da suposta decisão-surpresa por aplicação de fundamento não debatido pelas partes; e (ii) verificar se houve omissão quanto à possibilidade de apreciação da suspeição do perito com fundamento no art. 1.009, §1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão de mérito nem à reapreciação da justiça da decisão.

4.

A alegação de violação ao princípio da não-surpresa é afastada com base na distinção estabelecida pela jurisprudência do STJ entre "fundamento jurídico" (submetido ao contraditório) e "fundamento legal" (de conhecimento obrigatório das partes). O acórdão aplicou fundamento legal (preclusão) cuja incidência decorreu de fatos debatidos nos autos, não caracterizando decisão-surpresa.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de suspeição do perito, esclarecendo que a matéria foi decidida em primeiro grau sem interposição do recurso adequado (agravo de instrumento), configurando preclusão. Por isso, afastou a aplicação do art. 1.009, §1º, do CPC/15, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo nítida a tentativa dos embargantes de rediscutir matéria de mérito sob o disfarce de vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de norma legal cuja incidência decorre dos fatos debatidos não configura decisão-surpresa e não afronta o art. 10 do CPC/15.

2.

A preclusão da alegação de suspeição do perito se consuma quando não interposto o recurso cabível contra a decisão interlocutória que a rejeita.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 14, 473, 470, 507, 1.009, §1º, 1.015, XIII, 1.022, I e II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.185.522/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em c
onhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ely Salim Khayat
e
Michel Salim Khayat
contra o acórdão prolatado por este egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta nos autos da
Ação de Desapropriação
ajuizada pela empresa
Equatorial Transmissora 7 SPE S.A.

Eis o teor do acórdão embargado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMÓVEL RURAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, SUSPEIÇÃO DO PERITO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
ELY SALIM KHAYAT
e
MICHEL SALIM KHAYAT
contra sentença da Vara Agrária da Região de Castanhal que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação movida pela
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.,
reconhecendo a utilidade pública de faixa de terra rural com área total de 1,758 hectares, ratificando a imissão provisória na posse e fixando indenização em R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais).

2.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por incompetência do juízo, suspeição do perito, cerceamento de defesa e pleiteiam majoração da indenização para R$ 4.062.120,22 (quatro milhões, sessenta e dois mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada incompetência absoluta da Vara Agrária diante da suposta natureza urbana do imóvel; (ii) analisar a alegação de suspeição do perito nomeado judicialmente; (iii) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa por deficiência do laudo pericial; e (iv) definir se o valor indenizatório fixado atende ao princípio da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza jurídica do imóvel é definida prioritariamente por sua destinação econômica, conforme jurisprudência do STJ e art. 4º, I, da Lei nº 4.504/64. Nos autos, comprovou-se que o imóvel possui registro no INCRA e CCIR, com utilização voltada à preservação ambiental e rural, o que justifica a competência da Vara Agrária. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta.

4.

A alegação de suspeição do perito está preclusa, pois já apreciada em decisão interlocutória não impugnada por agravo de instrumento. O perito judicial apresentou manifestação técnica fundamentada, e não há nos autos comprovação de vínculo com a parte autora.

5.

Não se verifica cerceamento de defesa. O laudo pericial seguiu metodologia aceita (comparativo de mercado com inferência estatística), com respostas fundamentadas às impugnações técnicas. A alegação de omissões é genérica e não compromete a validade da prova.

6.

A indenização de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais), fixada com base em laudo pericial, observa os princípios constitucionais e legais da justa indenização. O laudo foi elaborado com base em normas da ABNT, apresentou fundamentação técnica robusta e não foi infirmado por provas em contrário. O valor fixado é adequado às características do imóvel e está em consonância com a jurisprudência do TJPA e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A natureza jurídica do imóvel para fins de definição de competência jurisdicional deve considerar prioritariamente sua destinação econômica, nos termos da Lei nº 4.504/64 e da jurisprudência do STJ.

2.

A alegação de suspeição de perito já decidida sem interposição do recurso cabível encontra-se preclusa e não pode ser rediscutida em sede recursal.

3.

O laudo pericial regularmente elaborado, com resposta às impugnações e embasado em norma técnica pertinente, não enseja nulidade por cerceamento de defesa.

4.

A indenização por desapropriação deve ser fixada com base no laudo técnico judicial quando este observar critérios legais e técnicos, sendo inadmissível a majoração sem prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 14, 473, 470, 507 e 1.015, XIII; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 14 e 23; Lei nº 4.504/64, art. 4º, I; Lei nº 6.015/73, art. 176, § 1º, II, 3; Lei nº 6.766/79, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 3.971/GO, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24.02.2010; STJ, AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.185.522/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2023; TJPA, APL 00024405020048140005, Rel. Des. Célia Regina Lima Pinheiro, j. 18.12.2017.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos recorrentes aduz que o acórdão incorreu em omissões relevantes, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assevera que o colegiado teria aplicado, de ofício, o art. 507 do CPC para reconhecer a preclusão da discussão sobre a parcialidade do perito, fundamento inédito que não fora suscitado pela parte adversa em contrarrazões, mas apenas em parecer ministerial, sem que lhes fosse oportunizado contraditório prévio. Alegam violação aos arts. 9º, 10 e 933 do CPC e invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a adoção de decisões-surpresa.

Aduz que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a aplicação do art. 1.009, § 1º, do CPC, segundo o qual matérias não abrangidas no rol do art. 1.015 podem ser suscitadas em preliminar de apelação, não se sujeitando, portanto, à preclusão.

Alega que a nulidade da perícia por parcialidade não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, inexistindo previsão legal para agravo imediato, razão pela qual seria matéria passível de análise em sede recursal ordinária.

Argumenta que os julgados utilizados pelo colegiado não guardam similitude com o caso concreto, pois se referiam a perícias em fase de execução ou a hipóteses em que sequer houve impugnação em primeiro grau, diferentemente da situação em apreço, na qual sempre houve impugnação expressa e reiterada à imparcialidade do perito.

Diante disso, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas, com os seguintes desdobramentos: i) seja reconhecida a nulidade do acórdão embargado por ter incorrido em decisão-surpresa, determinando-se a abertura de prazo para manifestação acerca da suposta preclusão; ou, subsidiariamente, ii) seja afastada a preclusão invocada, mediante aplicação do art. 1.009, § 1º, do CPC, com o consequente enfrentamento da nulidade da perícia por parcialidade do perito.

Em contrarrazões, a parte recorrida, em síntese, refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da decisão (Num.
28717308
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Não é de se olvidar que o artigo 10 do CPC/15 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

De igual sorte, prevê o artigo 9º do CPC/15 que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

A orientação do Superior Tribunal de Justiça delimita o "fundamento" mencionado pelo art. 10 do CPC como "fundamento jurídico - causa de pedir, circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, conforme art. 493 do CPC/2015) - não se confundindo com o fundamento legal regente da matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). AUSÊNCIA DE OFENSA
. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.
3. O requisito do prequestionamento diz respeito apenas à fase de conhecimento do recurso especial. A orientação da Súmula 456 do STF ("O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o Direito à espécie") foi incorporada como texto legal expresso pelo art. 1034 do novo CPC, segundo o qual "Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito." 4. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

No julgamento mencionado, a relatora, Ministra Isabel Gallotti, acompanhada pelos demais integrantes do colegiado, asseverou:
“
Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não apenas do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure (art. 3º da LINDB)
.”

Ademais, o acórdão embargado registrou que a impugnação à imparcialidade do perito fora suscitada e decidida em primeiro grau, sem que os apelantes interpusessem recurso próprio, circunstância que ensejou a preclusão. Ficou expressamente consignado que a decisão que rejeitou a alegação de suspeição possuía natureza interlocutória agravável, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios. Não houve, portanto, utilização de precedente alheio à matéria, mas aplicação da orientação dominante quanto à natureza do pronunciamento judicial e ao recurso cabível.

Dessa forma, não se verifica omissão, mas sim fundamentação clara no sentido de que o caso exigia recurso imediato, afastando a incidência do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido harmoniza-se integralmente com a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício que justifique a integração ou modificação de seu conteúdo.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, nos termos da fundamentação.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025